Tribunal: TJDFT
Processo: 0734157-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734157-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSY FERREIRA DO REGO MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSY FERREIRA DO REGO MEDEIROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0715384-96.2024.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Ao compulsar o recurso, verifico que a parte agravante não indicou o ID da decisão agravada. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator